Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-17.2016.8.11.0077
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000091-17.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BENEDITA AUGUSTA DE MELO - CPF: 483.369.801-30 (VÍTIMA), GEISLER RAMOS - CPF: 005.367.051-51 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEAS – PENA BASE ESCORREITA –
RECURSO IMPROVIDO.

1. Incabível a absolvição com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, imputada ao denunciado são crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando a ofendida, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirma as ameaças sofridas, o que também é reforçado pelos outros depoimentos tomados em contraditório e ampla defesa.

2. Inviável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando devidamente fundamentada na culpabilidade e circunstâncias do crime, fundamentos com base em elementares que vão além do tipo penal do delito de ameaça, portanto, legítimos para a elevação da reprimenda acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

vv

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de GEISLER RAMOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (ação penal cód. 57653), que julgando parcialmente procedente os pedidos constantes na denúncia, condenando-o à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

Inconformado com a sentença, recorre postulando:
1)

Absolvição
por ausência de provas para manter a sentença condenatória. Alternativamente:
2)
A redução da pena-bas
e em seu mínimo legal. (Razões – pags. 164/173-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 177/185-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 195/200-PDF).

É o relatório. Inclua-se em pauta de Julgamento.

Cuiabá, 25 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020